Tribunal: TJBA
Processo: 8024863-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024863-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A PARIDADE. DETERMINAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EXEQUENTE CONSIDERANDO OS REQUISITOS OBJETIVOS EXIGIDOS PELAS LEIS DE RECLASSIFICAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 606199/PR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. CONFORMIDADE COM A TESE DO TEMA DE Nº 439 RECONHECIDA PELO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA DE Nº 494 FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE 596.663/RJ. DISTINÇÃO. ADVENTO DE LEIS POSTERIORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DOS VALORES DECORRENTES DA RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA AOS VENCIMENTOS DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 5º DA LEI DE Nº 12.878/2012. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO EXCEDENTE DO TETO DO SUBSÍDIO COMO VANTAGEM NOMINAL IDENTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR CADA DIA DE ATRASO, COM LIMITAÇÃO AO MONTANTE DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). POSSIBILIDADE. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EXORBITÂNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DO PROPÓSITO COERCITIVO. REDUÇÃO PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADO AO MONTANTE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
DECISÃO
REFORMADA
.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
80
24863
-
97
.20
22
.8.05.0000
,

em que é agravante
ESTADO DA BAHIA

e agravada
MARIA OLIVEIRA CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidad
e
, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça